Tribunal: TJDFT
Processo: 0727592-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual o recorrente se insurge contra a inclusão de taxas condominiais vencidas no curso do processo para cobrança em ação de execução por quantia certa. A questão de mérito já foi apreciada por essa corte em incidente de resolução de demandas repetitivas, que recebeu a seguinte ementa: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, especialmente aos artigos 10o e 932, IV, "c", do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403